Tribunal: TJMT
Processo: 1042872-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1042872-59.2025.8.11.0000
Requerente:
MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO MARTINS e outros
Requerido:
JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela defesa em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa busca a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, ou ofensa ao princípio da homogeneidade; subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com consideração das condições pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação concreta e idônea; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente impedem a manutenção da prisão preventiva; (iii) saber se há ofensa ao princípio da homogeneidade pela possível aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) saber se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, aliada à presença de instrumentos destinados à mercancia e à dinâmica de funcionamento do ponto de venda, constitui fundamentação concreta e idônea para a decretação da prisão preventiva.
4. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva não padece de fundamentação insuficiente quando explicita, com base em elementos concretos dos autos, as razões que justificam a custódia cautelar.
5. A análise da possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.
6. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ainda que se vislumbre, em tese, a possibilidade de aplicação de regime menos gravoso em eventual condenação.
7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pela estrutura organizada para comercialização.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
“1. As circunstâncias do tráfico de drogas, que resulta na apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, e petrechos de separação, pesagem e venda, constituem elementos que possibilitam a preservação da ordem pública pela gravidade concreta da conduta. 2. O princípio da homogeneidade da prisão preventiva se contenta com a verificação dos requisitos constantes do art. 313, do CPP. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem a restituição da liberdade ambulatorial, quando presentes os pressupostos da prisão cautelar. 4. A presença dos pressupostos da prisão preventiva repele a possibilidade de conversão em medidas cautelares diversas.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput e §4o; CPP, art. 282, §6o, art. 312, art. 313, I, art. 319 e art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP; STJ, HC 598.765/SP; STJ, HC 512.234/SP; STJ, RHC 66.530/MG; STF, HC 118.841/SP; TJMT, HC 1034828-51.2025.8.11.0000; TJMT, HC 1029876-43.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042872-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), MATHEUS PEREIRA DE ARAUJO MARTINS - CPF: 063.062.161-62 (PACIENTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela defesa em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06. A defesa busca a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, ou ofensa ao princípio da homogeneidade; subsidiariamente, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com consideração das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação concreta e idônea; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente impedem a manutenção da prisão preventiva; (iii) saber se há ofensa ao princípio da homogeneidade pela possível aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) saber se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A expressiva quantidade de drogas apreendidas, aliada à presença de instrumentos destinados à mercancia e à dinâmica de funcionamento do ponto de venda, constitui fundamentação concreta e idônea para a decretação da prisão preventiva.

4. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva não padece de fundamentação insuficiente quando explicita, com base em elementos concretos dos autos, as razões que justificam a custódia cautelar.

5. A análise da possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus.

6. O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ainda que se vislumbre, em tese, a possibilidade de aplicação de regime menos gravoso em eventual condenação.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e pela estrutura organizada para comercialização.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

“1. As circunstâncias do tráfico de drogas, que resulta na apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, e petrechos de separação, pesagem e venda, constituem elementos que possibilitam a preservação da ordem pública pela gravidade concreta da conduta. 2. O princípio da homogeneidade da prisão preventiva se contenta com a verificação dos requisitos constantes do art. 313, do CPP. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem a restituição da liberdade ambulatorial, quando presentes os pressupostos da prisão cautelar. 4. A presença dos pressupostos da prisão preventiva repele a possibilidade de conversão em medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput e §4o; CPP, art. 282, §6o, art. 312, art. 313, I, art. 319 e art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP; STJ, HC 598.765/SP; STJ, HC 512.234/SP; STJ, RHC 66.530/MG; STF, HC 118.841/SP; TJMT, HC 1034828-51.2025.8.11.0000; TJMT, HC 1029876-43.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Cândido da Silva, OAB/MT 25.980, em favor de
MATHEUS PEREIRA DE ARAÚJO MARTINS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1017397-78.2025.8.11.0040, em que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput).

O impetrante deduz, da inicial (ID 332640381), a ocorrência de constrangimento ilegal pela manutenção indevida da prisão preventiva do paciente, alegando, para tanto: I) ausência de fundamentação concreta para a decretação da medida extrema, com base em meras conjecturas genéricas; II) condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como gesseiro; III) ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto, em eventual condenação, seria aplicado o tráfico privilegiado, tornando desproporcional a prisão preventiva; IV) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares alternativas. No mérito, postulou a concessão definitiva da ordem (id. 332640381).

O pedido de concessão liminar da ordem mandamental foi indeferido pelo eminente Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, por decisão lavrada em 1o/12/2025 (ID 334335855).

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, sob alegação de omissão de enfrentamento dos argumentos postos na inicial, bem como, pedido de esclarecimento do exato alcance da expressão “
conheço parcialmente do Habeas Corpus
” (ID 335281856).

Ao julgar os embargos de declaração, o eminente Relator não os conheceu, por não vislumbrar a existência da propalada omissão na decisão embargada, visto ter sido claramente exposto qual parte do Habeas Corpus não estava sendo conhecida – a alegação de possível aplicação do tráfico privilegiado –, bem como que as demais teses levantadas pela defesa seriam revistas de maneira aprofundada quando da análise do mérito do remédio constitucional (ID 336841881)

Solicitadas as informações, aportaram aos autos em 09/12/2025 (ID 336171871).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
, sustentando que a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos justificam a segregação provisória, que as medidas cautelares mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e que os predicados pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 338280864).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO. VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, o paciente
Matheus Pereira de Araújo Martins
foi preso em flagrante delito e posteriormente, referido título prisional foi convertido em prisão preventiva, ante a acusação da suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), porque, por volta de 18h05min do dia 13 de novembro de 2025, os policiais militares
Diogo Oliveira de Souza
(ID 332640385, Págs. 31/32) e
Rafael Diniz Moraes
(Págs. 34/35), ambos agentes da força pública, depois de receberem informações sobre o narcotráfico realizado no imóvel localizado na rua Monte Castelo, quitinete 02, bairro Ecoville, em Sorriso/MT, e de identificarem em diligências a presença de movimentação típica de venda de drogas no local, realizaram a incursão no imóvel e abordaram o paciente na porta da residência, em cujo poder foram apreendidas quatro porções de maconha, prontas para o comércio malsão.

Considerando a situação de flagrante delito e da informação prestada pelo próprio flagrado, acerca do depósito de mais drogas no interior do imóvel, realizaram busca domiciliar no interior da residência e lograram apreender:

a)
dentro de um cesto de roupas
, cinco tabletes de maconha, bem como uma peça menor da mesma substância, em formato de tablete, e outra de substância análoga a cocaína;

b) debaixo da pia do banheiro
, seis porções de cocaína;

c)
em cima do guarda-roupas do quarto
, sete porções de maconha, tudo destinado ao comércio ilícito, a mando do
Comando Vermelho
.

Além disso, consta também a apreensão de máquina de cartão, R$50,00 em espécie e uma balança de precisão, devidamente anotados no termo de exibição e apreensão 2025.116.552465, ID 332640385, Pág. 13, e Boletim de Ocorrência n. 2025.367094, idem, Págs. 28/30.

Lavrado o flagrante delito, o paciente foi submetido à audiência de custódia, na qual teve homologada a prisão flagrancial e sua conversão em prisão preventiva, pela “
expressiva quantidade de substâncias apreendidas: 07 unidade(s) de substância análoga à cocaína (Aproximadamente 442 Gramas de Substância Análoga a Cocaína ( 06 (seis) Porções de Substância Análoga a Cocaína e 01 (uma) Peça em Formato Retangular) e 06(seis) unidade(s) de substância análoga à Maconha ( aproximadamente 3 Quilogramas e 964 Gramas distribuídos entre Cinco Tabletes, Um Pedaço de Tablete Menor e Onze Porções)
” (ID 332640685, Pág. 68), indicativas de fratura da ordem pública pela gravidade concreta do ilícito, bem como, necessidade de segurança na aplicação da lei penal e da instrução criminal, expurgando-se a possibilidade de conversão em medidas cautelares diversas em razão de sua insuficiência no cenário exposto.

Por sua vez, a defesa sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva padeceria de fundamentação concreta e idônea, baseando-se em meras conjecturas genéricas sobre a gravidade abstrata do delito, sem demonstração efetiva da necessidade da medida extrema no caso concreto.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, encontra seus requisitos e fundamentos delineados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Para sua decretação, exige-se a demonstração do
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(perigo concreto que a liberdade do agente representa para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal).

De uma atenta análise da decisão impugnada, há expressa menção de circunstâncias concretas que justificam a custódia cautelar, dada à necessidade de acautelar a ordem pública pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, no caso, aproximadamente 442 gramas de cocaína e 3.964 gramas de maconha, além da “
apreensão de apetrechos comumente utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes
”, como balança de precisão, dinheiro em espécie e máquina de cartão.

A decisão destacou ainda que o paciente foi surpreendido em situação que evidenciava a mercancia de entorpecentes, com estrutura organizada para a comercialização, sendo deduzível do depoimento dos policiais militares ouvidos em sede inquisitorial a menção a um volume expressivo de usuários de drogas que frequentavam o local, denotando assim, que o comércio ilícito se desenvolvia com considerável força e persistência.

Conforme relatado no Boletim de Ocorrência, antes mencionado, a Agência Local de Inteligência do 12o BPM realizou vigilância no local e identificou “
movimentação típica da venda de entorpecentes (boca de fumo)
”, com a presença de diversos usuários comparecendo ao endereço para adquirir drogas.

A fundamentação, portanto, não se baseou em presunções abstratas, mas em elementos concretos extraídos da investigação policial e do flagrante delito. A quantidade expressiva de entorpecentes, a variedade de substâncias (cocaína e maconha), a presença de instrumentos destinados à pesagem e ao recebimento de pagamentos, aliadas à dinâmica de funcionamento do ponto de venda, configuram circunstâncias fáticas específicas que autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que “
a expressiva quantidade de drogas apreendidas, aliada à presença de petrechos destinados à mercancia, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública
” (HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 17/02/2021).

Este Tribunal de Justiça tem decidido que “
a prisão preventiva é cabível e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
” (TJMT, HC 1034828-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4a Câmara Criminal, julgado em 24/11/2025).

Portanto, a decisão impugnada não padece de fundamentação insuficiente ou genérica, tendo o magistrado de primeiro grau explicitado, com base em elementos concretos dos autos, as razões que justificam a manutenção da custódia cautelar. A tese defensiva, neste ponto, não prospera.

A respeito da propalada ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto, em eventual condenação, seria aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), resultando em pena que não ensejaria o regime fechado, o que tornaria desproporcional a segregação cautelar, o pleito não se mostra devidamente comprovado.

Cumpre registrar que a análise da possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
. A verificação dos requisitos do art. 33, §4o, da Lei de Drogas – especialmente no que tange à não dedicação a atividades criminosas e à não integração a organização criminosa – exige dilação probatória que extrapola os limites do remédio constitucional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que “
o Habeas Corpus não comporta dilação probatória, razão pela qual não se presta à análise de questões que demandam revolvimento fático-probatório, como a verificação dos requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado
”(HC 598.765/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 01/03/2021).

Ainda que se admitisse a análise da matéria, o que se faz apenas por argumentação, a tese defensiva não prosperaria. O princípio da homogeneidade, também denominado princípio da proporcionalidade entre a prisão cautelar e a pena a ser aplicada, veda que a prisão preventiva seja mais gravosa do que a sanção penal que se espera impor em caso de condenação. Contudo, tal princípio não se confunde com a análise antecipada da dosimetria da pena ou do regime prisional que eventualmente será fixado em sentença condenatória, contentando-se com a verificação de adequação ao crime ao requisito formal do art. 313, I, do CPP, quanto à simples previsão de pena máxima superior a quatro anos.

A jurisprudência tem assentado que “
o princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ainda que se vislumbre, em tese, a possibilidade de aplicação de regime menos gravoso em eventual condenação
”(STJ, HC 512.234/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 19/09/2019).

Além disso, ainda que se admitisse, hipoteticamente, a aplicação do tráfico privilegiado, não há como prever, nesta fase processual, qual será a fração de redução aplicada (que varia de 1/6 a 2/3) nem qual será o regime prisional fixado em eventual sentença condenatória. A pena-base do crime de tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de reclusão, e mesmo com a aplicação da causa de diminuição, a pena pode resultar em quantum que justifique o regime fechado, especialmente considerando-se a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

Este Tribunal de Justiça tem afirmado que “
a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da expressiva quantidade de drogas apreendidas
” (HC 1029876-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, julgado em 10/11/2025).

Portanto, a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade não se sustenta, seja porque a análise da aplicação do tráfico privilegiado demanda dilação probatória incompatível com o
habeas corpus
, seja porque, ainda que se admitisse tal análise, as circunstâncias concretas do caso não autorizam, neste momento, a conclusão pela incidência da causa de diminuição de pena.

Com efeito, sustentada a necessidade da prisão preventiva, não há que se falar em substituição por medidas cautelares diversas.

O sistema de medidas cautelares diversas da prisão, introduzido pela Lei 12.403/11, consagrou o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva, estabelecendo que a custódia cautelar somente deve ser decretada quando inadequadas ou insuficientes as medidas alternativas. Nesse sentido, dispõe o art. 282, §6o, do Código de Processo Penal que “
a prisão preventiva será determinada
quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
”. Vias transversas, verificada a presença dos pressupostos da prisão preventiva, repele-se a substituição almejada.

A defesa argumenta, por último, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como gesseiro, circunstâncias que afastariam a necessidade da prisão preventiva e autorizariam a concessão de liberdade provisória.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que tais circunstâncias pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que “
eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (RHC 66.530/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 11/03/2016).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que “
a primariedade, os bons antecedentes, o trabalho e a residência fixa não constituem, por si sós, óbice à decretação da prisão preventiva, quando demonstrada a necessidade da medida constritiva
” (HC 118.841/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe 05/08/2014).

Este Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento no Enunciado 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

No caso concreto, embora o paciente seja formalmente primário e possua bons antecedentes, as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante revelam a gravidade concreta da conduta e justificam a manutenção da custódia cautelar. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (442 gramas de cocaína e 3.964 gramas de maconha), a variedade de substâncias, a presença de instrumentos destinados à comercialização (balança de precisão e máquina de cartão) e a operação estruturada de ponto de venda de drogas evidenciam o risco concreto à ordem pública.

Ante o exposto, com o parecer,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
aviada em prol do paciente
MATHEUS PEREIRA DE ARAÚJO MARTINS
, mantendo

incólume a decisão invectivada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026